Tribunal: CARF
Processo: 19515.007822/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2005
MATÉRIAS DE CUNHO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de arguições e alegações que envolvam matérias de cunho constitucional. Inteligência da Súmula CARF no 2.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO LITERAL DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONSEQUÊNCIAS.
Limitando-se o recurso voluntário a reproduzir, de forma literal e sem nenhuma inovação ou juntada de documentos comprobatórios, faculta-se a adoção, pelo Colegiado de Segundo Grau, das razões de decidir externadas pela decisão recorrida, conforme disposto no artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/1999 e artigo 57, III, §§ 1o e 3o, do Anexo II, do RICARF (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário:2005
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão tributados como receita omitida.
OMISSÃO DE RECEITAS. REGIME ADOTADO PELO FISCO PARA CONSECUÇÃO DOS LANÇAMENTOS.
Nos termos do artigo 24, da Lei no 9.430/1996, verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão. Entendimento que se estende aos lançamentos que envolvam microempresas e empresas de pequeno porte optantes ou enquadradas no regime do SIMPLES FEDERAL, para as quais se aplicam todas as presunções de omissão de receita existentes nas legislações de regência dos impostos e contribuições de que trata a Lei no 9.317/1996, na forma do artigo 18, do referido texto legal.
SIMPLES. EXCLUSÃO. OMISSÃO DE RECEITA. EXCLUSÃO DO REGIME. EFEITOS
Verificada a omissão de receita, cuja soma ao valor declarado ultrapassa o teto de faturamento anual permitido para se enquadrar como empresa de pequeno porte, cabe a sua exclusão da sistemática do Simples a partir do ano calendário subsequente àquele em que foi ultrapassado o limite legal.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.007822/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.533 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
AUTENTIC COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2005
MATÉRIAS
DE
CUNHO
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de arguições e alegações que
envolvam matérias de cunho constitucional. Inteligência da Súmula CARF no
2.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
LITERAL
DA
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
CONSEQUÊNCIAS.
Limitando-se o recurso voluntário a reproduzir, de forma literal e sem nenhuma
inovação ou juntada de documentos comprobatórios, faculta-se a adoção, pelo
Colegiado de Segundo Grau, das razões de decidir externadas pela decisão
recorrida, conforme disposto no artigo 50, V, § 1o, da Lei no 9.784/1999 e
artigo 57, III, §§ 1o e 3o, do Anexo II, do RICARF (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017).
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário:2005
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA
O artigo 42 da lei 9.430/1996 estabeleceu a presunção legal de que os valores
creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituição financeira e em relação aos quais o titular, regularmente intimado,
não faça prova de sua origem, com documentação hábil e idônea, serão
tributados como receita omitida.
OMISSÃO DE RECEITAS. REGIME ADOTADO PELO FISCO PARA
CONSECUÇÃO DOS LANÇAMENTOS.
Nos termos do artigo 24, da Lei no 9.430/1996, verificada a omissão de receita,
a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a serem
lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão. Entendimento
que se estende aos lançamentos que envolvam microempresas e empresas de
pequeno porte optantes ou enquadradas no regime do SIMPLES FEDERAL,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007822/2008-13
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.533 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007822/2008-13

para as quais se aplicam todas as presunções de omissão de receita existentes
nas legislações de regência dos impostos e contribuições de que trata a Lei no
9.317/1996, na forma do artigo 18, do referido texto legal.
SIMPLES. EXCLUSÃO. OMISSÃO DE RECEITA. EXCLUSÃO DO
REGIME. EFEITOS
Verificada a omissão de receita, cuja soma ao valor declarado ultrapassa o teto
de faturamento anual permitido para se enquadrar como empresa de pequeno
porte, cabe a sua exclusão da sistemática do Simples a partir do ano calendário
subsequente àquele em que foi ultrapassado o limite legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos e chancelando a decisão recorrida.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada),
Luciano Bernart, Jandir José Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.533 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007822/2008-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima qualificada
em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/SP1, sessão de 09 de outubro de 2013 (fls.
277/289)1, que julgou improcedente a impugnação apresentada perante aquele Colegiado de 1o
Piso (fls. 232/253) e manteve os lançamentos de impostos e contribuições sob o regime do
SIMPLES FEDERAL (Lei no 9.317/1996), conforme autos de infração (fls. 4 e 164/226), com os
valores abaixo discriminados:

DA ACUSAÇÃO FISCAL

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.533 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007822/2008-13

Segundo a acusação fiscal (TVCF – fls. 160/163), estas foram as infrações
detectadas, conforme bem resumido pela decisão de 1o Piso, aqui adotada com eventuais ajustes
necessários:
“Em decorrência de ação fiscal, a contribuinte acima identificada foi autuada
em 08/12/2008 (fls. 182, 190, 199, 210 e 221) e intimada a recolher o crédito
tributário constituído relativo aos tributos abrangidos pelo Simples: Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e
Contribuição para a Seguridade Social - INSS, multa proporcional e juros de
mora, referentes a fatos geradores ocorridos em 2005.
2. Conforme descrito nos Autos de Infração, no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal (fls. 160 a 163) e demonstrativos anexos, a contribuinte
cometeu as seguintes infrações:
2.1. omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários
cuja origem não foi comprovada pela contribuinte regularmente
intimada; e
2.2. insuficiência de recolhimento decorrente da mudança de faixa
de alíquota do Simples incidente sobre a receita declarada em
função do aumento da receita bruta acumulada devido ao cômputo
da receita omitida, conforme demonstrativos de fls. 166 a 171.
3. Tendo em vista o apurado, foram lavrados, conforme preceitua o artigo 9o do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, os Autos de Infração de IRPJ (fls.
181 a 185), PIS (fls. 190 a 194), CSLL (fls. 199 a 203), COFINS (fls. 209 a 216)
e Contribuição para a Seguridade Social – INSS (fls. 221 a 225), com os
respectivos enquadramentos legais e com crédito tributário total, com multa de
ofício de 75% e os juros de mora calculados até 28/11/2008, no montante de R$
647.921,43 (fl. 04)”.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos lançamentos, a contribuinte interpôs impugnação, assentando
(fls. 232/253):
a) o auditor sequer intimou a empresa a apresentar a apuração pela opção do Lucro
Presumido ou do Lucro Real e sequer se ateve às previsões do artigo 112 do CTN com
relação às interpretações das penalidades, das sanções e da autoria, contrariando o § 2o do
artigo 2o da Lei no 9.317/1996, que desconsidera eventuais empréstimos que uma
empresa nova tem que buscar no mercado, e muitas das empresas que financiam
empresas iniciantes não querem colocar a termo as operações de desconto e
financiamento.
b) as movimentações financeiras são decorrentes de depósitos de giro a custo exorbitante,
que não lhe pertenciam, nem representam na sua totalidade renda auferida.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.533 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007822/2008-13

c) a omissão de receitas quando a empresa opta pelo SIMPLES deve observar o que regula a
legislação no ano calendário seguinte, ou seja, deve permitir o contribuinte a apresentar
apuração por LUCRO REAL, tendo havido cerceamento do direito do contribuinte apurar
o resultado pelo Lucro Real, já que não foi intimado para tal.
d) de acordo com o artigo 219 do RIR/1999, a base de cálculo do imposto é o lucro, que não
pode ser presumido tendo o auditor fiscal presumido de forma errônea, pois supôs que
todo o valor creditado é renda passível de tributação, não tendo considerado os custos dos
produtos, as despesas operacionais e as deduções previstas nos artigos 581 a 614 do
RIR/1999, devendo o instituto da presunção deve ser utilizado de forma cautelosa.
e) de acordo com os fatos suscitados pelo auditor fiscal, o regime de tributação mais
adequado ao caso em questão seria o lucro arbitrado, segundo o artigo 530, incisos I a III,
do RIR/1999, conforme aponta a ementa do antigo Conselho de Contribuintes
reproduzida, não sendo conhecida a receita bruta, o arbitramento deve tomar como base
outra referência, não merecendo prosperar o lançamento ora efetuado.
f) o somatório de todos os depósitos efetuados em sua conta corrente não é também base de
cálculo da Contribuição Social, pois a base de cálculo desta contribuição é o Lucro
Líquido.
g) do mesmo modo, conforme artigo 2o, inciso I, da Lei no 9.715/1998, a base de cálculo do
PIS é o faturamento mensal e a origem dos depósitos que a impugnante desconhece
poderia ter sido uma entrada regular “inicialmente para investimento e pelo simples fato da
falta de movimentação, houve a retirada”, logo “não houve sequer um faturamento na empresa,
e seria mais uma vez um erro no arbitramento de valor”.
h) no lançamento de PIS também foram desconsideradas indevidamente as exclusões de sua
base de cálculo previstas nos artigos 3o e 4o da mesma Lei no 9.715/1998.
i) haver erro no arbitramento e excesso de presunção também em relação à COFINS por
não consideração das exclusões previstas no parágrafo único do artigo 2o da Lei
Complementar no 70/1991.
j) a União Federal, representada pelo auditor fiscal, não tem poderes para lavrar o auto de
infração de Contribuição para a Seguridade Social – INSS “a partir do momento em que o
digno auditor fiscal impõe a sua pretensão fiscal para excluir a empresa do SIMPLES, e até
mesmo quando a empresa já não está enquadrada na hipótese prevista na legislação do
SIMPLES”, ressalvando-se que a competência para lançamento deste tributo é apenas para
fatos ocorridos a partir da fusão entre a Receita Federal e a fiscalização previdenciária,
não para fatos pretéritos.
k) a multa de 75% extrapola o limite constitucional, já que a Constituição Federal veda
expressamente a utilização o universo tributário que cada pobre contribuinte carrega;
ademais, a imposição de sanção de 75% do valor do tributo reclamado, sem considerar os
juros de mora, é flagrantemente confiscatória por impingir ao contribuinte o pagamento
de duas vezes o valor do tributo supostamente devido, o que demonstra que esta multa
não tem o caráter meramente penal, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal e doutrina transcritas.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.533 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007822/2008-13

l) apesar de o artigo 112, incisos II e III, do CTN dizer que se interpreta de maneira mais
favorável ao acusado a lei tributária que define infrações em caso de dúvida quanto à
natureza ou às circunstâncias materiais do fato ou à natureza ou extensão dos seus efeitos
e à autoria, o auditor fiscal, ao auferir o tributo por meio do montante creditado em conta
corrente, sem provas contundentes, presumiu de forma mais desfavorável ao contribuinte
e desconsiderou os pagamentos de tributo realizados pela impugnante.
m) deve-se admitir a exclusão do PIS, da COFINS e do ICMS na base de cálculo do IRPJ e,
por força dos artigos 2o da Lei no 7.689/1988 e 57 da Lei no 8.981/1995, também na base
de cálculo da CSLL, pois os tributos não podem ser considerados rendimentos, sua
dedução para apuração do lucro real segue o regime de competência, conforme artigo 41
da Lei no 8.981/1995, e a tributação de omissão de receitas não é mais à parte face à
revogação do artigo 43 da Lei no 8.541/1992.
n) questiona a inclusão do ICMS na aferição da COFINS e do PIS e, via reflexa, do IRPJ e
da CSLL, pois tributo não pode ser considerado faturamento e no Recurso Extraordinário
no 240.785/98, no qual se requer a exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS, dos
sete ministros do STF que votaram, seis entenderam que imposto não é faturamento e,
portanto, a COFINS não pode ser calculada sobre o ICMS.
o) o arbitramento deve observar o princípio da razoabilidade e deve ser precedido da
exclusão do Simples e, ultrapassado o limite do Simples, deve ser concedida a
apresentação de escrituração fiscal com base no lucro real ou do lucro presumido.
DA EXCLUSÃO DA RECORRENTE DO REGIME DO SIMPLES FEDERAL
No procedimento fiscal desenvolvido, constatou-se que a contribuinte, optante
pelo regime do SIMPLES FEDERAL, Lei no 9.317, de 1996, ultrapassou em 2005 o limite de
receita permitido para permanência no sistema beneficiado, impondo sua exclusão, feita a partir
da Representação Fiscal para Exclusão de Ofício do Simples (fls. 227/228):

Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.533 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007822/2008-13

Sequencialmente, em 20/04/2009, foi emitido o Ato Declaratório Executivo
Derat/SPO no 046/2009 excluindo a autuada do Simples a partir de 01 de janeiro de 2006 (fls.
266).
Devidamente intimada acerca da exclusão do regime na data de 29/04/2009
(fls. 268/269) a contribuinte quedou-se silente, não tendo apresentado manifestação de
inconformidade, conforme despacho da Autoridade Tributária (fls. 271):

DA DECISÃO RECORRIDA
Contra os lançamentos (não contra a sua exclusão do SIMPLES FEDERAL) a
contribuinte acostou a impugnação citada (fls. 232/253) que, apreciada pela 1a Turma da
DRJ/SP1, foi integralmente improvida por unanimidade dos votos dos julgadores (fls. 277/289),
sendo a decisão ementada da forma seguinte:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2005, 28/02/2005, 31/03/2005, 30/04/2005,
31/05/2005,
30/06/2005,
31/07/2005,
31/08/2005,
30/09/2005,
31/10/2005, 30/11/2005, 31/12/2005
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao
contribuinte o ônus de provar que o fato presumido pela lei não
aconteceu em seu caso particular.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido quanto à infração que, além de implicar o lançamento de
IRPJ implica os lançamentos da contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS), da Contribuição Social para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS), da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) e da Contribuição para a Seguridade Social - INSS,
também se aplica a estes outros lançamentos naquilo em que for cabível.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.533 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007822/2008-13

Data do fato gerador: 31/01/2005, 28/02/2005, 31/03/2005, 30/04/2005,
31/05/2005,
30/06/2005,
31/07/2005,
31/08/2005,
30/09/2005,
31/10/2005, 30/11/2005, 31/12/2005
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
RECEITA OMITIDA.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem a contribuinte
regularmente intimada não comprova, caracterizam receitas omitidas.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve
ser determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - SIMPLES
Data do fato gerador: 31/01/2005, 28/02/2005, 31/03/2005, 30/04/2005,
31/05/2005,
30/06/2005,
31/07/2005,
31/08/2005,
30/09/2005,
31/10/2005, 30/11/2005, 31/12/2005
LANÇAMENTO.
JULGAMENTO.
NORMAS
APLICÁVEIS.
IMPOSTO DE RENDA.
As normas relativas ao imposto de renda devem ser aplicadas na
determinação e exigência dos créditos tributários devidos em
conformidade com o Simples.
CONTRIBUIÇÃO AO INSS. FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. COMPETÊNCIA.
A Secretaria da Receita Federal é competente para arrecadar, cobrar,
fiscalizar e tributar todos os tributos devidos em conformidade com o
Simples, inclusive a Contribuição ao INSS.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2005, 28/02/2005, 31/03/2005, 30/04/2005,
31/05/2005,
30/06/2005,
31/07/2005,
31/08/2005,
30/09/2005,
31/10/2005, 30/11/2005, 31/12/2005
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O percentual da multa aplicada sobre os impostos e as contribuições
apurados em lançamento de ofício é de 75% no mínimo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário dirigido ao
CARF (fls. 303/336) no qual reprisou, de forma literal, as mesmas argumentações trazidas na
peça inaugural da defesa apresentada em 1o Grau
É o relatório do essencial.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.533 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007822/2008-13

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O recurso é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em 09/05/2014 – fls. 301,
protocolização do RV em 10/06/2014 – fls. 303) a representação da recorrente está corretamente
formalizada (fls. 337/348), e os demais pressupostos exigidos foram cumpridos, pelo que o
recebo e dele conheço.
DOS FATOS
Em procedimento fiscal, foi apurada “omissão de receitas” no período de
01/01/2005 a 31/12/2005, irregularidade detectada no confronto entre a receita informada pela
recorrente à RFB no regime do SIMPLES FEDERAL e a sua movimentação financeira, em
relação à qual, devidamente intimada a esclarecer suas origens, na forma do artigo 42, da Lei no
9.430/1996, não logrou sucesso.
O quadro abaixo mostra a diferença apurada pelo Fisco (TVCF – fls. 162):

Além dessa irregularidade, a Fiscalização apontou insuficiência nos valores
recolhidos, em razão de alteração nas faixas de alíquotas do SIMPLES, em função do aumento
da receita bruta acumulada devido ao cômputo da receita omitida.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.533 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007822/2008-13

Mencionados valores estão reproduzidos nos autos de infração lavrados (fls. 4
e 164/226).
Como consequência destas infrações, a recorrente teve ultrapassado o
limite/anual de R$ 1.200.000,00 para permanência no SIMPLES, levando a que:
1.
no período fiscalizado (2005), os lançamentos
fossem perpetrados no regime assumido pela recorrente, no caso, SIMPLES FEDERAL, Lei no
9.317/1996, conforme regramento do artigo 24, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995
(antecedentemente em um ano à Lei no 9.317/1996) que dispõe ( Art. 24. Verificada a omissão de
receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de
acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão); e,
2.
a partir de 1o de janeiro de 2006, fosse excluída do
regime beneficiado, conforme ADE (fls. 266):

Releva destacar neste momento os seguintes pontos:
a)
acerca da exclusão do regime, a recorrente, embora intimada do
procedimento (fls. 268/269), não apresentou manifestação de inconformidade contra o ato,
impondo a aplicação do artigo 4o, do ADE/DERAT/SPO no 046/2009, acima reproduzido.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.533 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007822/2008-13

b)
relativamente aos lançamentos de omissão de receitas, impende ainda
observar os parâmetros do artigo 18, da Lei no 9.317/1996, verbis:
Art. 18. Aplicam-se à microempresa e à empresa de pequeno porte
todas as presunções de omissão de receita existentes nas legislações
de regência dos impostos e contribuições de que trata esta Lei,
desde que apuráveis com base nos livros e documentos a que
estiverem obrigadas aquelas pessoas jurídicas.
Estes o fatos presentes nos autos, em relação aos quais a recorrente acostou
recurso voluntário (fls. 303/336), repisando, ipsis litteris, o texto e argumentos já expressos na
impugnação inaugural junto ao Colegiado de 1o Grau (fls. 232/253), basicamente:

Antes de analisar o quanto aduzido no RV, refuto a arguição de confisco em
relação à multa de ofício de 75%. Trata-se, como óbvio, de matéria de cunho constitucional,
vedada sua apreciação pelas autoridades administrativas e objeto de Súmula deste Tribunal:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, nesta parte NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
Quanto ao mérito, analisando a peça recursal de 2a Instância vejo que nesta
parte ela É EXATAMENTE IGUAL à impugnação apresentada em 1o Piso, sem nenhum fato
novo arguido, sem nenhuma nova prova, sem nenhum ponto suscitado diversamente do
que aduzido na decisão recorrida, ou seja, limitou-se a reproduzir LITERALMENTE o mesmo
texto contestatório, argumentos que foram devida e solidamente afastados pela decisão a quo.
Pois bem, considerando que a peça recursal de 2o Grau limitou-se a reproduzir,
ipsis litteris o texto da impugnação assumida em 1a Instância, sem nenhuma inovação;
considerando que não houve a juntada de nenhuma prova ou argumento novo; considerando que
a decisão recorrida enfrentou robustamente todos os argumentos sustentados na peça inaugural
de defesa, afastando-os; considerando que este Relator comunga plenamente com a posição
adotada pelo Relator de 1o Piso, julgador Mauro Sérgio Scarabel, cujo voto condutor foi
acolhido por unanimidade pela 1a Turma da DRJ/SP1; considerando que na apreciação das
questões envolvidas, o acórdão recorrido se mostrou sólido em suas conclusões e se encontra
adequadamente fundamentado; considerando, por fim, o disposto no artigo 50, V, § 1o, da Lei no
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.533 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007822/2008-13

9.784/19992 e artigo 57, III, §§ 1o e 3o, do Anexo II, do RICARF (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)3, adoto como minhas, as razões de decidir externadas pela decisão
recorrida, abaixo reproduzidas:
“6. A contribuinte foi intimada em 08/05/2008 a apresentar,
relativamente ao ano-calendário 2005, entre outros documentos, os
Livros Diário e Razão e demais livros fiscais e contábeis e os extratos de
todas as contas bancárias (fl. 08). Cópias dos extratos bancários
encontram-se às fls. 44 a 132 e 136 a 139.
7. De posse das informações bancárias, em 14/07/2008 o auditor fiscal
intimou (fl. 140) a contribuinte a, em dez dias, demonstrar e comprovar a
origem dos valores depositados/creditados nas contas correntes
bancárias mantidas nos bancos, relacionados nos demonstrativos anexos
(fls. 141 a 154), e a demonstrar e comprovar a escrituração destes
valores, bem como sua inclusão na apuração dos tributos administrados
pela Receita Federal do Brasil.
8. Em 11/08/2008, a fiscalizada apresentou a seguinte resposta,
desacompanhada de qualquer documento comprobatório:
(...)

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

3 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do
colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e
propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017)

Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.533 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007822/2008-13

9. Em 22/08/2009, a contribuinte tomou ciência do Termo de Intimação
Fiscal de fl. 156, por meio do qual foi intimada a apresentar em dez dias
os seguintes elementos:
9.1. Contratos de mútuo realizados pela empresa, conforme consta na
carta datada de 11/08/2008, apresentada à fiscalização em resposta à
intimação de 14/07/2008;
9.2. Documentos que comprovem as datas, os valores e a origem dos
recursos recebidos pela empresa por conta dos supracitados contratos de
mútuo; e
9.3. Demonstrar e comprovar a escrituração, nos livros contábeis e
fiscais, dos valores mencionados no item anterior (recebimento) e sua
respectiva liquidação (pagamento).
10. Em 19/11/2008, a fiscalizada tomou ciência do Termo de Reiteração
de Intimação Fiscal de fl. 158, segundo o qual estava sendo reintimada a
apresentar os mesmos elementos constantes do Termo de Intimação
lavrado em 22/08/2008. Não consta nos autos nenhum documento
relacionado aos elementos solicitados, devendo-se observar que na
impugnação acima relatada a autuada admite que não pode apresentar
documentos comprobatórios ao afirmar que muitas das empresas que
financiam empresas iniciantes não querem colocar a termo as operações
de desconto e financiamento.
11. Portanto, o que se observa é que, diante destes fatos e da vinculação
e obrigatoriedade do lançamento (parágrafo único do artigo 142 do
CTN) a fiscalização não teve alternativa legal diferente da aplicação ao
caso das normas contidas no § 1o do artigo 7o e no artigo 18 da Lei no
9.317/1996, que fazem parte do enquadramento legal da autuação e
dispõem sobre o regime tributário dos contribuintes optantes pelo
Simples (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte), já que no
momento dos fatos geradores neste processo discutidos (ano-calendário
2005), a autuada era optante pelo Simples, conforme cópia da
Declaração Simplificada de fls. 26 a 43 e pesquisa no sistema CNPJ de
fl. 276.
12. O § 1o do artigo 7o e o artigo 18 da Lei no 9.317/1996, assim dispõe:
(...)
13. Como se vê, mesmo o contribuinte optante pelo Simples deve
escriturar ao menos o Livro Caixa com toda sua movimentação
financeira inclusive bancária e guardar em boa ordem, enquanto não
decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.533 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007822/2008-13

pertinentes, todos os documentos que serviram para esta escrituração. E
como o optante pelo Simples está obrigado a escriturar suas
movimentações bancárias e a guardar os respectivos documentos
comprobatórios embasadores, diante da disposição do acima transcrito
artigo 18, ele também está sujeito à presunção de omissão de receita
existente na legislação do imposto de renda apurável com base em
depósito bancário de origem não comprovada, de acordo com o artigo
42 da Lei no 9.430/1996, que também faz parte do enquadramento legal
do lançamento (fls. 162 e 184):
(...)
14. De acordo com o dispositivo acima transcrito, basta ao fisco
demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não
comprovadas para que se presuma, até prova em contrário, a cargo do
contribuinte, a ocorrência de omissão de rendimentos. Trata-se de uma
presunção legal do tipo juris tantum (relativa), e, portanto, cabe ao fisco
comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e suficiente ao
estabelecimento da presunção, para que fique evidenciada a omissão de
rendimentos.
15. Assim, observando-se os critérios estabelecidos na legislação de
regência, e intimado o contribuinte a se manifestar sobre os valores que
restaram incomprovados, compete ao contribuinte e não ao fisco, provar
a origem de cada um dos depósitos questionados se quiser eximir-se da
exação ou, caso fique constatada sua origem tributável, que os
respectivos valores foram oferecidos à tributação.
16. Como dos autos se infere, a autoridade lançadora fez aquilo que o
artigo 42 da Lei no 9.430/1996 lhe atribuía como responsabilidade:
constatada a manutenção de conta bancária com expressiva
movimentação não declarada pela impugnante, intimou-a a comprovar a
origem de créditos efetuados em conta bancária. Em resposta, a
fiscalizada afirmou que se tratavam de empréstimos obtidos, contudo,
não apresentou nenhuma prova, nem indício desta explicação.
17. Diante da falta de comprovação da origem dos mesmos depósitos
bancários, o auditor fiscal não teve outra escolha senão formalizar o
lançamento de omissão de receitas com base no artigo 42 da Lei no
9.430/1996.
18. Neste passo deve-se esclarecer que não se está tributando o depósito
bancário ou que este seja o fato gerador do imposto de renda e dos
demais tributos abrangidos pelo Simples. O que se está tributando é uma
importância financeira creditada em benefício da fiscalizada que, pelo
fato de não estar escriturada, declarada ou justificada, deve ser
considerada receita omitida, segundo a legislação acima reproduzida,
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.533 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007822/2008-13

que presume que este montante na verdade se origina de receita
tributável auferida e não declarada. Diante desta presunção legal o ônus
da prova se inverte e passa à autuada, que tem a obrigação legal de
comprovar a origem dos recursos.
19. Esta inversão legal do ônus da prova é perfeitamente aceita por
nosso ordenamento jurídico, estando regulada também no artigo 334,
inciso IV, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo
Civil – CPC), aplicado subsidiariamente ao Decreto no 70.235/1972 no
Processo Administrativo Fiscal:
(...)
20. Não há que se falar em ofensa ao artigo 112 do CTN, pois não se
trata de dúvida sobre a aplicação de lei que define infração ou comina
penalidade, mas certeza da existência de depósitos bancários cuja
origem não é comprovada.
21. Repita-se, em se tratando de omissão de receitas, decorrente de
depósitos bancários não justificados, o ônus da prova é da contribuinte,
devendo esta apresentar provas irrefutáveis que permitam identificar a
origem dos recursos a fim de serem excluídos do montante apurado.
22. Assim, não tendo a interessada qualquer cautela em documentar
adequadamente os fatos que, segundo ela, teriam ocorrido, no caso,
obtenção de empréstimos, ficam por sua conta e risco as conseqüências
de tal negligência. A responsabilidade por infrações tributárias
independe da intenção do agente, conforme disposto no artigo 136 do
Código Tributário Nacional.
23. Conclui-se assim, que o procedimento fiscal está correto por ter sido
realizado de acordo com normas legais acima transcritas, não havendo
qualquer ofensa à regra-matriz de incidência tributária, pois apesar de a
contribuinte ter sido beneficiada com créditos bancários no montante de
R$ 3.352.394,22 (fl. 162), informou na Declaração Simplificada referente
ao mesmo período receita no montante de apenas R$ 141.798,09 (fl. 39).
24. No lançamento ora impugnado, como já dito acima, o contribuinte é
optante pelo Simples. Portanto, a omissão de receita, decorrente de
depósitos bancários não escriturados, corresponde à base de cálculo dos
impostos e contribuições tributados pelo Sistema Simplificado (Simples),
de acordo com o disposto no caput do artigo 24 da Lei no 9.249/1995, in
verbis:
(...)
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.533 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007822/2008-13

25. Assim, sobre a diferença entre os créditos bancários cuja origem não
foi comprovada e a receita declarada foram aplicados os percentuais
estabelecidos na legislação do Simples, para apuração dos tributos
devidos.
26. Cabe esclarecer que o valor devido pela pessoa jurídica optante pelo
Simples é calculado com a aplicação de percentuais sobre sua receita
bruta, sem qualquer exclusão, dedução ou abate, conforme determinado
pelo artigo 5o da Lei no 9.317/1996:
(...)
27. Por sua vez, a receita bruta para efeitos do Simples, encontra-se
definida no § 2o do artigo 2o da mesma Lei no 9.317/1996:
(...)
28. Portanto, diante deste quadro legal, também não fazem sentido as
alegações da impugnante de que deveriam ser excluídos, para fins de
determinação dos tributos apurados nos lançamentos de Simples
contidos neste processo, custos, despesas operacionais, deduções e os
demais tributos. Aliás, nenhuma espécie de custo, despesa ou encargo
pode diminuir a receita bruta sobre a qual incidem os percentuais do
Simples, à exceção das vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, cuja ocorrência não é alegada, nem
comprovada pela autuada. Isto vale inclusive para a CSLL, o PIS e a
COFINS, sendo inaplicável, no caso de optantes pelo Simples, a
legislação de cada um destes tributos que prevê exclusões para apuração
de suas bases de cálculo.
29. Também não há que se falar, como defende a impugnante, em
utilização de outros elementos para o arbitramento diante de
desconhecimento da receita bruta. Primeiro, porque não há
arbitramento, mas lançamento com base no Simples. Segundo, porque a
receita bruta, que foi corretamente tributada no Simples foi determinada
por meio de presunção legal.
30. Ainda cabe esclarecer à impugnante que na apuração do presente
lançamento já foi descontada a receita declarada do total de depósitos
bancários sem origem comprovada, conforme é claramente apresentado
no demonstrativo de fl. 162 sendo, por este motivo, incabível qualquer
compensação nos valores constantes dos lançamentos ora apreciados
dos valores já declarados e/ou recolhidos, pois se trata de tributos
decorrentes de receitas distintas.
31. A interessada também afirma que a União Federal, representada
pelo auditor fiscal, não tem poder para lançar a contribuição Simples -
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.533 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007822/2008-13

INSS, já que foi excluída deste sistema de tributação e que a competência
para lançar este tributo somente seria válida para fatos geradores
ocorridos após a fusão entre as Secretarias da Receita Federal e da
Receita Previdenciária. Sobre estas alegações cabe examinar as
disposições do artigo 3o, § 1o, letra “f”, e caput do artigo 17 da Lei no
9.317/1996:
(...)
Art. 17. Competem à Secretaria da Receita Federal as atividades de
arrecadação, cobrança, fiscalização e tributação dos impostos e
contribuições pagos de conformidade com o SIMPLES.
32. Como se vê, não há dúvida de que o Auditor Fiscal da Receita
Federal tem competência legal para fiscalizar e lançar a contribuição
social devida ao INSS dos contribuintes optantes pelo Simples, já que
existe lei que concede diretamente à Secretaria da Receita Federal,
atualmente Secretaria da Receita Federal do Brasil, a competência para
arrecadar, fiscalizar e cobrar este tributo. Dito de outra forma: a
competência para lançar este tributo apurado no Simples já pertencia à
Receita Federal antes da fusão com a Receita Previdenciária. Quanto à
exclusão do Simples, seus efeitos somente alcançarão os fatos geradores
ocorridos a partir de 01 de janeiro de 2006, conforme registrado à fl.
163, e no presente processo estamos tratando de fatos geradores
ocorridos em 2005, período em que a autuada ainda está no Simples e é
sujeita à Contribuição INSS - Simples.
33. Os percentuais da multa cabível em lançamentos de ofício estão
previstos no artigo 44, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cuja
redação vigente à época de ocorrência dos fatos geradores aqui
discutidos, era a seguinte:
(...)
34. A redação atual do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, dada pelo artigo
14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, resultante da conversão da
Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007, apenas alterou a
norma jurídica para aplicação da multa de ofício qualificada de 150%
para deixar de caracterizar as hipóteses dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964 como casos de “evidente intuito de fraude”, conforme se
pode ler abaixo:
(...)
5. A vedação constitucional ao confisco (artigo 150, inciso IV, da CF)
aplica-se tão somente ao tributo (principal) não se estendendo à
penalidade (multa de ofício) que por sua própria natureza punitiva pode
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.533 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007822/2008-13

ter caráter confiscatório, como a multa de 225% prevista no § 2o do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996 acima reproduzido. A retirada de uma
parcela da propriedade do infrator é da própria essência da multa
punitiva, que se não tiver este efeito não será multa punitiva. Cabe
relembrar neste ponto que ocorreu infração à legislação tributária,
conforme já exposto acima.
36. Assim, demonstrado que a multa de ofício foi correta e legalmente
aplicada no montante de 75% dos tributos devidos, descabem as
afirmações da autuada em sentido diverso.
37. Diante do exposto, verifica-se a legitimidade do lançamento fiscal,
inclusive quanto à infração “Insuficiência de Recolhimento”, constante
dos autos de infração, e demonstrada às fls. 166 a 171.
38. Diante de o fato do lançamento principal (IRPJ) estar sendo
considerado integralmente procedente, de não haver outras alegações
específicas da contribuinte quanto aos lançamentos decorrentes (PIS,
COFINS, CSLL e Contribuição ao INSS) e de não existir nenhum motivo
para que estes lançamentos decorrentes sejam declarados de ofício total
ou parcialmente improcedentes, estes mesmos lançamentos decorrentes
devem ser integralmente mantidos da mesma forma que o lançamento de
IRPJ.
39. Por fim, cabe apenas ressaltar que, diante da não apresentação de
manifestação de inconformidade pela contribuinte contra o Ato
Declaratório que a excluiu do Simples a partir de 01 de janeiro de 2006
(fl. 266), esta exclusão encontra-se definitiva na esfera administrativa.
40. Em face do exposto, voto para que se julgue IMPROCEDENTE a
impugnação contra os lançamentos formalizados neste processo”.
Por fim e adicionalmente, não posso deixar de consignar a respeito da exclusão
da recorrente do regime simplificado, vigência e forma de lançamentos.
Sobre a exclusão, quando excedido o valor da receita bruta permitida:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os
arts. 13 e 14 surtirá efeito:
(...)
IV - a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que for
ultrapassado o limite estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II
do art. 9°;
Vale dizer, excedido o limite da receita bruta previsto na legislação, a exclusão
ocorrerá a partir do ano-calendário subsequente, implicando em dizer que, no período em que
apurado excesso por omissão de receitas, o lançamento de ofício será feito nos contornos do
regime adotado, no caso, SIMPLES FEDERAL, como corretamente procedeu o Fisco.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.533 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007822/2008-13

Na jurisprudência:
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
ULTRAPASSADO LIMITE ANUAL DE FATURAMENTO
Ano-calendário: 2007
Verificada a omissão de receita, cuja soma ao valor declarado
ultrapassa o teto de faturamento anual permitido para se enquadrar
como empresa de pequeno porte, cabe a sua exclusão da sistemática
do Simples a partir do ano calendário subsequente àquele em que foi
ultrapassado o limite legal. (Acórdão no 1401-006.106 – Relator
Lucas Issa Halah – Relator)
Finalmente, releva lembrar acerca do arbitramento suscitado pela recorrente
que, para se adotar tal medida, um dos motivos primordiais é que a escrituração da pessoa
jurídica seja imprestável e assim seja declarado pela Autoridade Fiscal, o que não se vê nos autos
nesta parte.
Em suma, sem suporte o pedido para que os lançamentos pudessem ser feitos
pelo lucro arbitrado.
Finalmente, em relação a eventual intimação para que a contribuinte
providenciasse sua escrituração e recolhimento dos tributos pelo Lucro Real, tal determinação
para que o Fisco assim procedesse simplesmente inexiste na Lei no 9.317/1996, situação fática só
cogitada na Lei Complementar no 123/2006, que trata do SIMPLES NACIONAL e que não é o
caso aqui tratado (SIMPLES FEDERAL).
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo os lançamentos e chancelando a decisão recorrida.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Relator

Fl. 389
DF CARF MF
Original